Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TÍTULO. TAXA DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. NATUREZA. PROPTER REM. IMÓVEL. PROPRIETÁRIO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXEQUENTE. CIÊNCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A dívida oriunda do inadimplemento de taxas condominiais possui natureza jurídica propter rem, de forma que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial.
2. Em que pese a natureza jurídica propter rem da dívida, caso o imóvel objeto da penhora esteja matriculado em nome de terceiro estranho à lide, sua participação nos autos da ação de execução é necessária, sob pena de inviabilizar a constrição requerida pelo exequente. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e desprovido.